Tribunal: TJPA
Processo: 0002164-86.2018.8.14.0083
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO ? SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? TRIBUNAL DO JÚRI ? LEGÍTIMA DEFESA ARGUIDA PELO PRIMEIRO RECORRENTE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ALEGADA PELO SEGUNDO ? IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL, CUJAS DÚVIDAS FICAM PARA SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR ? EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA ? INVIABILIDADE ? QUANDO AS QUALIFICADORES NÃO SE DEMONSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU INCABÍVEIS, COMO NO CASO DOS AUTOS, PRUDENTE É MANTÊ-LAS PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ? OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PRESENTE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP, LEGITIMAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? PRONÚNCIA MANTIDA ? RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002164-86.2018.8.14.0083
COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (02 VOLUMES E 04 APENSOS)
RECORRENTES: RONALDO SARAIVA BARATINHA E SAMUEL SARAIVA BARATINHA (ADVOGADO: DENIEL RUIZ - OAB/PA Nº 23.281)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - LEGÍTIMA DEFESA ARGUIDA PELO PRIMEIRO RECORRENTE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ALEGADA PELO SEGUNDO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL, CUJAS DÚVIDAS FICAM PARA SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA - INVIABILIDADE - QUANDO AS QUALIFICADORES NÃO SE DEMONSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU INCABÍVEIS, COMO NO CASO DOS AUTOS, PRUDENTE É MANTÊ-LAS PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PRESENTE A MATERIALIDADE DO DELITO QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP, LEGITIMAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de um a oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 08 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RONALDO SARAIVA BARATINHA e SAMUEL SARAIVA BARATINHA, qualificados nos autos, de forma independente, interpuseram RECURSO EM SENTIDO ESTRITO em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que os pronunciou para que sejam julgados perante o Tribunal de Júri daquela comarca, como incursos nas penas do art. 121, §2º, II e IV do CP, conforme se extrai das fls. 349-353/v.

Consta da denúncia sobre os fatos relatados na sentença que:

¿(...) que no dia 01/04/2018, por volta das 04h:40min, na Rua da Matriz, os denunciados, com animus necandi, mataram a vítima mediante emboscada, desferindo socos e golpes com terçado, impossibilitando qualquer ação em sua defesa. (§) Conforme informado no Inquérito Policial, Ewanderson de Souza Pereira atraiu Gleison para a Rua da Matriz onde estavam Ronaldo e Samuel. Quando Gleison se aproximou em sua bicicleta, Samuel desferiu socos na vítima, tirando-o da bicicleta. Em seguida, Ronaldo correu atrás de Gleison e desferiu 03 (três) golpes de terçado, atingindo suas costas, pescoço e cabeça. (§) Conforme depoimento de Ronaldo Saraiva Baratinha perante a autoridade policial, o crime foi planejado pelos réus diante uma rixa que havia entre Ronaldo e a vítima. (§) Conforme constata-se da análise dos fatos relatados no inquérito que embasa a presente denúncia, a vítima foi atacada de surpresa e estava desarmada. Assim, a forma como foi executado o crime dificultou sobremaneira o esboço de qualquer reação defensiva por parte da vítima. (...)¿.
SIC - fl. 349.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 11-12 e 24-27 e 46 do IPL.

Denunciados RONALDO, SAMUEL e EWANDERSON, restaram pronunciados apenas os dois primeiros.

Inconformados com a sentença
a quo
recorreram sendo que

o pronunciado RONALDO às fls. 357-360/Vol. II alega que, embora tenha confessado o crime em Juízo, agiu em legítima defesa, vez que o ofendido já havia atentado contra a sua vida.

Aduz que praticou o ato sob forte emoção e que não tinha intenção de matar, pedindo a sua impronúncia ou ao menos, a desconsideração das qualificadoras de emboscada e motivo fútil. Por fim, pede o provimento do recurso para a sua impronúncia.

O recorrente SAMUEL alega, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, porque inconsistente o depoimento da suposta testemunha ocular dos fatos, THIAGO SILVA, primo da vítima, que pelas imagens de vídeo gravadas do fato, não aparece na cena.

Refere a defesa que o recorrente aparece no vídeo como sendo a segunda pessoa e em nenhum momento desfere qualquer golpe na vítima, não participando da agressão, embora tenha dito na delegacia que desferiu três socos no ofendido, mas a pronúncia não pode se basear em dados só do inquérito policial.

Argumenta da impossibilidade de aplicação do
in dubio pro societate
por falta de previsão legal, mormente porque, segundo alega, não há um lastro probatório mínimo contra o recorrente; além disso, diz que o princípio da presunção de inocência envereda para o
in dubio pro reo.

Discorre que não se pode, sob o princípio da soberania dos jurados, submeter alguém a júri se não reuniram provas suficientes para tanto e, por fim, pede o provimento do recurso para a sua impronúncia. (fls.363-367/Vol. II).

Contrarrazões às fls. 372-375 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório. Sem revisão - artigo 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos em Sentido Estrito de RONALDO SARAIVA BARATINHA e SAMUEL SARAIVA BARATINHA e, antecipo que não vislumbro razão ao inconformismo dos recorrentes, senão vejamos:

Pelo relatado anteriormente, os recorrentes pugnam pela impronúncia, mas para isso deve ser demonstrada a
prima facie
a ausência de indícios suficientes de autoria e de demonstração da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos.

A testemunha THIAGO impugnada no recurso, mas não contraditada no momento em que se fez presente em Juízo, declarou reconhecer os recorrentes como sendo aqueles que teriam praticado o delito contra seu primo e que assistiu tudo de cima de uma escada da casa do seu amigo Adriel, onde naquela hora estava utilizando o
wifi
daquele imóvel e depois correu para socorrer o primo e, no caminho, ainda se armou com um pau para se defender (fl. 116/Vol. I).

O vídeo à fl. 46 do último apenso, mostra que por volta de 04h:44min, vê-se, na parte superior da filmagem, uma pessoa, que provavelmente seria a vítima correndo com os dois indivíduos que eventualmente seriam os acusados, atrás, um deles armados com um terçado. Não se sabe o que ocorreu antes destas imagens porque já se vê eles correndo e em frente à câmera, a vítima dá um tropeço e cai, momento em que recebe os golpes de terçado.

Em seguida, ainda na imagem, vê-se que os dois fogem e a vítima levanta-se e segue na direção contrária, cambaleando, ocasião em que um indivíduo, provavelmente, a testemunha THIAGO vem correndo com outra pessoa, arma-se com um pedaço de pau e vai atrás dos acusados, mas depois retorna para acudir o primo.

Pelo que desponta dos autos, há indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito está demonstrada às fls. 11-12 e 24-27 e 46 do IPL - último apenso, legitimando a sentença de pronúncia.

Nesta fase processual não é o momento para a dilação probatória a fim de verificar uma legítima defesa alegada pelo recorrente RONALDO ou de insuficiência de provas em relação a SAMUEL.

Sabe-se que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

Assim, cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo dos delitos.

Com relação à exclusão de qualificadoras, estas não se demonstram manifestamente improcedentes ou descabidas pois, o vídeo evidencia, em princípio, que o delito possa ter ocorrido por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, para serem submetidos ao Conselho de Sentença.

No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). Grifo.

Sentença de pronúncia que preenche os pressupostos do art. 413 do CPP, mantida.

Pelo exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RESE121